Tribunal: TJDFT
Processo: 0717358-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO A LIDE. REJEITADA. BOLETO FALSO. DOCUMENTO EMITIDO APÓS CONTATO COM NÚMERO DE WHATSAPP SEM VÍNCULO COM A PARTE RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.294,83 relativo ao ressarcimento do valor do boleto quitado.
II. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, sendo direcionada à parte ré a responsabilidade pelos danos suportados, constata-se a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Ainda, destaca-se que, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade, enquanto que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Preliminar rejeitada.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar, dentre outras situações, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. No caso, a parte autora entrou em contato por meio de whatsapp com um número telefônico sem vínculo com a parte ré, não comprovando a tese de que o canal estava disponível no site da instituição financeira. Ademais, no início do diálogo da parte autora com o número de whatsapp a suposta atendente perguntou: “Contrato?”, sendo que a parte autora respondeu enviando um arquivo de mídia, conforme ata notarial da transcrição do seu diálogo via aplicativo, o que permite concluir que tratava-se da cópia do contrato. Em complemento, ainda que a parte autora assinale que o boleto enviado aparentava veracidade, é possível apurar que sequer adotou as cautelas necessárias, uma vez que no momento do pagamento é indicado o nome do beneficiário, deixando de observar que o favorecido era empresa diversa, bem como porque no e-mail que lhe foi encaminhado consta o endereço faltando uma letra no nome da instituição financeira.
VI. Portanto, não se constata que a instituição financeira teria encaminhado um e-mail com “boleto falso” para que fosse quitado, tampouco que teria ocorrido falha a permitir que terceiros utilizarem os dados contratuais para aplicar o golpe. Pelo contrário, o que se confirma é que a parte autora entrou em contato com um número desconhecido, indicando as informações necessárias e possibilitando o envio de boleto falso, tendo promovido a quitação sem apurar que o beneficiário era distinto da instituição financeira. Assim, confirma-se a culpa exclusiva da parte consumidora, sendo que o infortúnio vivenciado não possui liame com qualquer conduta/omissão da instituição financeira, o que demonstra a ausência de ato ilícito da parte ré. Desse modo, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie resta configurada a culpa exclusiva da parte autora, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.